Tribunal: STF
Processo: ARE 675942
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Dirigente sindical. Estabilidade provisória. Início da garantia. Registro do sindicato. Desnecessidade. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    3. A Corte já se pronunciou no sentido de que o dirigente sindical goza de estabilidade provisória desde o início do processo de constituição do sindicato correspondente, não dependendo essa garantia da finalização desse processo ou da efetivação do registro no Ministério do Trabalho e Emprego.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o exame de ofensa reflexa à Constituição.



    5. Agravo regimental não provido.